Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL EMPREGO. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLANEJAMENTO FAMILIAR. NASCIMENTO OUTRO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil.
2. A alegação do Alimentante de que não possui vínculo formal de emprego atualmente não revela, por si só, que houve redução em sua renda se à época da formalização do acordo relativo aos alimentos devidos à Alimentanda também não possuía vínculo empregatício.
3. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo sua subsistência.
4. O nascimento de um novo filho pode, em tese e excepcionalmente, influenciar na obrigação do Alimentante para com o Alimentando, sendo ponderável o propósito de tornar proporcional as despesas dedicadas a cada um dos dependentes. Todavia, para tanto, a parte que formula o pedido de redução deverá fazer prova da suposta desproporção e de sua impossibilidade econômica de manter os gastos assumidos anteriormente.
5. No caso, não constam nos autos provas de possível disparidade das obrigações.
6. Em observância ao Princípio da Paternidade Responsável, que engloba a assistência material dentre outros, cabe ao Genitor envidar esforços no sentido de cumprir a obrigação alimentar anteriormente assumida e, tendo duas dependentes, não pode “se acomodar, de modo a trabalhar apenas 3 (três) dias por semana, conforme esclarecido por ele nesta assentada” (trecho da Sentença).
7. Mostra-se correta a Sentença que manteve a obrigação no valor originariamente fixado, pois não se encontra nos autos prova da efetiva redução da capacidade contributiva do Alimentante, assim como não se comprovou eventual diminuição das necessidades financeiras da Alimentanda.
8. Recurso desprovido.